Tribunal: CARF
Processo: 10580.728262/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728262/2015-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.658 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2023
Recorrente
ANA LUCIA ALMEIDA SOARES - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade do acórdão recorrido por alegação de falta de análise ou
análise superficial de argumentos do Recurso Voluntário, eis que o julgador
administrativo não é obrigado a examinar todas as normas legais citadas e
todos os argumentos oferecidos pelas partes, e sim somente aqueles que julgar
pertinentes para lastrear sua decisão na solução da lide.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES. ADE DE EXCLUSÃO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Improcede a alegação de nulidade por falta de motivação do ADE de exclusão
quando comprovada que conteve a descrição do motivo da exclusão e a
indicação dos fundamentos legais pertinentes.
SIMPLES. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA Comprovada a utilização de interpostas pessoas na
constituição de pessoa jurídica, a exclusão do Simples Nacional produz efeitos
a partir do próprio mês em que incorrida a situação excludente, conforme
expressa previsão legal.
SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA POR
INTERPOSTA PESSOA. CABIMENTO. Constatada a formação de grupo
econômico de fato e a constituição de empresa por interposta pessoa, deve o
sujeito passivo ser excluído de ofício Simples Nacional, consoante expressa
previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728262/2015-05
Fl. 4129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento Rio de Janeiro/RJ que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado pelo julgador de
primeiro grau:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade ao Ato
Declaratório Executivo DRF/SDR no 35, de 25.11.2015, que produziu efeitos
de exclusão da opção da interessada pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES Nacional, a partir de 01/01/2010. (...)
1.2. O Relatório de Representação Administrativa, às fls. 05 a 79, informa que
durante a execução do Mandado de Procedimento Fiscal n° 05.1.01.00-2014-
00695-8 na empresa TF TECNOLOGIA LTDA - EPP, período de fiscalização
de janeiro/2012 a dezembro/2012, inclusive 13o salário, foi constatada que a
empresa está inserta nas condições de exclusão ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições instituído pela Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006.
2. Consoante o informado no citado Ato Declaratório Executivo, às fls. 02, o
contribuinte foi excluído do sistema tributário diferenciado e favorecido a ser
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte denominado
Simples Nacional, em função da ocorrência de situação excludente prevista na
Lei Complementar 123/2006, qual seja:
(a) a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas, nos termos da norma
do art. 29, IV, LC 123/2006.
3.
As
relações
jurídicas
entre
a
empresa
TF
Tecnologia
EPP,
CNPJ10.395.161/0001-85,
e
a
Log
Empreendimentos
Ltda,
CNPJ
Fl. 4130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

04.279.414/0001-52, foram consideradas como negócio jurídico simulado, com
a utilização de interpostas pessoas, com o objetivo de sonegar as contribuições
previdenciárias patronais e para outras entidades e fundos.
3.1. A empresa mãe (Log Empreendimentos Ltda) que, por causa de seu
faturamento, não poderia continuar como optante do SIMPLES
NACIONAL, para usufruir desse benefício fiscal, procede a cisão ou
criação de pessoas jurídicas interpostas,
optantes, mesmo que
indevidamente, pelo SIMPLES NACIONAL, como no caso da empresas
Vania Pereira Daltro e TF Tecnologia Ltda. A pessoa jurídica mãe, em
regra, possui massa salarial ou faturamento incompatível com o limite
estabelecido para adesão, daí a abertura de empresas que possam se inserir
nas condições para opção.
3.2. Assim, a constituição desse tipo de empresa e a sua existência destina-
se tão somente à contratação e remuneração dos funcionários de outra
empresa (empresa mãe), confundindo-se a gestão de ambas. Trata-se de
ato simulado em que ocorrem frequentemente as seguintes situações:
3.2.1. As empresas exercem as mesmas atividades ou atividades
complementares; comumente ocorrem no mesmo espaço físico, não
havendo como distinguir os funcionários, setores, maquinários e matéria-
prima de cada uma;
3.2.2. Os funcionários respondem a uma única administração. A
contratação de segurados através de empresas interpostas visa redução dos
encargos sociais e previdenciários
3.3. A empresa Log Empreendimentos Ltda gerenciou o funcionamento
das empresas Vânia Pereira Daltro EPP e TF Tecnologia EPP, utilizando-
se de interpostas pessoas, fazendo com que as duas últimas empresas
obtivessem os benefícios da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, alocando os funcionários para essas empresas, com o objetivo de
reduzir o pagamento dos tributos federais e municipais, bem como o não
pagamento das contribuições previdenciárias patronais e para outras
entidades e fundos.
3.4. Ou seja, enquanto a movimentação financeira do grupo ficava na
empresa Log Empreendimentos Ltda, tributada pelo lucro real, mas sem
quadro de funcionário compatível, a massa salarial era deslocada para as
empresas interpostas, Vania Pereira Daltro e TF Tecnologia Ltda, optantes
pelo sistema de tributação Simples Nacional
Fl. 4131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

4. Conforme o Relatório de Representação Administrativa, às fls. 05 a 79, são
apresentados 19 (dezenove) indícios como meios de prova para a
caracterização de simulação de negócio jurídico com interposição fraudulenta
de pessoas para sonegação das contribuições previdenciárias patronais, e
demais tributos:
4.1. Abertura e encerramento de empresas concomitantes aos fatos 4.1.1. A
empresa Log Empreendimentos Ltda iniciou suas atividades em
15/01/2001, registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica de
06/02/2001, declaração de Microempresa em 15/01/2001, com sede na av.
Antônio Carlos Magalhães, 454 - Ed. Office Center, loja 01 - Pituba,
Salvador (BA), com o seguinte quadro societário:

4.1.2. Em 23/09/2005 a empresa é reenquadrada para empresa de Pequeno
Porte devido ao excesso de receita bruta. Em 17/02/2006 a empresa passa a
ser administrada exclusivamente por Luciano Pereira Daltro. Em
27/11/2007 retira-se da sociedade Helenisa Britto Oliveira e entra Caroline
Maia de Oliveira.

4.1.3. Em 28/11/2007 a empresa se desenquadra de Empresa de Pequeno
Porte.
4.1.4. Em 23/03/2009 retira-se da sociedade Caroline Maia de Oliveira e
Luciano Pereira Daltro, entrando como sócio, Thiago Maia D'Oliveira,
sendo que a sócia Caroline Maia de Oliveira, doa suas cotas para o senhor
Thiago Maia D'Oliveira.
Fl. 4132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

4.1.5. A empresa Vania Pereira Daltro inicia suas atividades em
16/07/2004, com o nome SOL - Serviços e Operações de Logística Ltda,
com capital de R$ 40.000,00, situada a rua José Peroba, 349, salas
1103/1104 - Stiep – Salvador (BA), com 0 seguinte quadro societário:

4.1.6. Observa-se que o senhor Evandro Pereira Daltro, substituído na
administração da empresa por seu filho, Luciano Pereira Daltro, aproveitou
a existência da empresa Vania Pereira Daltro, usando a sua própria esposa
como interposta pessoa, e posteriormente a sua funcionária Maria da Paz
Santos de Menezes, para sonegar as contribuições previdenciárias
patronais da empresa Log Empreendimentos Ltda, colocando a quase
totalidade da sua massa salarial, na empresa Vania Pereira Daltro, optante
pelo sistema de tributação Simples Nacional.
4.1.7. Se foi aproveitada o CNPJ da empresa Vania Pereira Daltro para
sonegar
as
contribuições
previdenciárias
da
empresa
Log
Empreendimentos, a empresa TF Tecnologia Ltda foi criada tácita e
exclusivamente para essa finalidade.
4.1.8. Em 08/10/2008 (contrato social de 23 de maio de 2008) foi criada a
empresa TF Tecnologia Ltda, localizada no endereço av. Antônio Carlos
Magalhaes, 846, ed. Max Center, salas 337 e 338 - Itaigara - Salvador
(BA), com o seguinte quadro societário:

4.1.9. Em 21 de julho de 2011, o senhor Francisco Lourenço Gama da
Silva, retira-se da sociedade, entrando como sócia a senhora Ana Lucia
Almeida Soares, também funcionária da empresa Log Empreendimentos
Ltda, adquirindo as cotas por DOAÇÃO.
Fl. 4133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

4.1.10. Em 08 de novembro de 2013, retira-se da sociedade o senhor
Carlos Alberto Pires Daltro Junior, ficando como única sócia a senhora
Ana Lucia Almeida Soares, com 100% das cotas da empresa:

4.1.11. Intimada a prestar esclarecimentos através do Termo de Intimação
Fiscal n° 5, de 23/06/2015, “a respeito do quadro societário da empresa,
informando a participação atual e integralização de capital, informando
também o período em que a empresa permaneceu como um único sócio, a
empresa, através da sua única sócia, senhora Ana Lúcia Almeida Soares,
respondeu:
4.1.12. Item 1 - Esclarecimentos a respeito do quadro societário. Sou sócia
da empresa desde 21.07.2011, quando recebi em doação as quotas do sr.
Francisco Silva. Depois, em 08.11.2013, comprei a participação de Carlos
Alberto Daltro e fiquei sozinha com a empresa. Desde então não consegui
outro sócio e não queria colocar um sócio “só para constar”. Fui orientada
pelo meu contador que posso mudar a empresa para EIRELI e resolver este
ponto, o que já está sendo providenciado.
4.1.13. Até o presente momento, a empresa continua irregular, com um
único sócio, sendo que para transformar em EIRELI a TF Tecnologia Ltda,
através da sócia Ana Lúcia Almeida Soares, teria que passar a ter um
capital social de 100 salários mínimos, o que totaliza R$ 78.800,00,
considerando o salário mínimo vigente a partir de 01/01/2015, de R$
788,00, o que se mostra, a princípio, inviável, levando-se em consideração
o seu salário mensal bruto de R$ 1.900,00.
4.1.14. Salienta-se que a senhora Ana Lúcia Almeida Soares possuía um
patrimônio de 718,56 no ano de 2010, antes de entrar como sócia na
empresa TF Tecnologia, e não consta que tenha recebido lucros ou pró-
labore da empresa TF Tecnologia (pelo contrário, declara que a empresa
TF Tecnologia não lhe dá retorno financeiro), conforme demonstram as
suas declarações do IRPF e as sua própria resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 5, de 23/06/2015:
4.1.15. Item 5 - Esclarecimentos a respeito do vínculo empregatício.
Informo que além de sócia da TF, sou empregada da empresa LOG,
conforme carteira assinada anexa, na qual fui admitida em 01.06.2005 e
desempenho a função de gerente administrativa e financeira, conciliando
as duas jornadas. O trabalho na LOG ajuda a complementar a minha renda,
já que a empresa TF não me dá o retorno necessário.
Fl. 4134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

4.1.16. Portanto, fica claro que a empresa Log Empreendimentos, através
de pessoas interpostas, criou a empresa TF Tecnologia Ltda, simulando o
seu funcionamento como empresa independente, unicamente com o
objetivo de sonegar as contribuições previdenciárias patronais decorrentes
do seu contrato junto ao Banco do Brasil
4.2. Empresas de mesmo ramo de atividade ou com atividades
complementares
4.2.1. As três empresas possuem praticamente as mesmas atividades,
sendo informando nos cartões do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica os
seguintes códigos.
4.2.2. A empresa Log Empreendimentos Ltda utiliza o código CNAE
46.52400 como atividade principal:

4.2.3. A empresa Vania Pereira Daltro EPP, CNPJ n° 06.926.622/0001-21,
possui os seguintes códigos CNAE no seu cadastro, sendo o código
82.19999, um código genérico, um artifício utilizado para burlar a empresa
na adoção do Simples Nacional, já que o sistema bloqueia alguns códigos
na sua opção para atividades vedadas, de acordo com a Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Das Vedações ao Ingresso no Simples
Nacional, artigo 17, inciso XII, sendo a sua atividade secundária (que na
verdade é a principal), atividade complementar às empresas Log
Empreendimentos e TF Tecnologia.

4.2.4. Já a empresa TF Tecnologia EPP, CNPJ 10.395.161/0001-85 possui
praticamente o mesmo código CNAE da empresa Log Empreendimentos
como atividade principal:
Fl. 4135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

4.3. Mudanças no quadro societário das empresas com sócios pessoas
físicas com vínculos trabalhistas com as empresas investigadas.
4.3.1. A análise no quadro societário das empresas TF Tecnologia e Vania
Pereira Daltro apresenta várias mudanças de sócios sem justificativa
aparente, além de que todos os sócios das duas empresas, com exceção dos
sócios iniciais da empresa Vania Pereira Daltro, possuírem ou vínculos
familiares estreitos com os sócios da empresa Log Empreendimentos Ltda,
ou vínculos trabalhistas com esta empresa.
4.3.2. O sócio administrador da TF Tecnologia Ltda, período de
23/03/2009 a 02/11/2013, senhor Carlos Alberto Pires Daltro, CPF
925.450.503-63, foi funcionário da empresa Log Empreendimentos Ltda
no período de 01/02/2005 a 07/09/2013. Ou seja, no momento em que
deixou de ser funcionário da empesa Log Empreendimentos, com CBO
1421 (1421 Gerentes administrativos, financeiros e de riscos), logo em
seguida, deixou de ser sócio da empresa TF Tecnologia Ltda.
4.3.3. O sócio da TF Tecnologia Ltda, no período de 24/03/2009 a
21/01/2011, senhor Francisco Lourenço Gama da Silva, no mesmo
período, tem os seus dados cadastrais no Cadastro Nacional de
Informações Sociais, do Instituto Nacional do Seguro Social, com vínculo
trabalhista com as empresas Brasil Log Consultoria Empresarial Ltda, Log
Empreendimentos Ltda e Vania Pereira Daltro, a ponto de possuir vínculos
trabalhistas concomitantes com as diversas empresas do grupo.
4.3.4. No caso do senhor Francisco Lourenço Gama da Silva, a confusão
com os períodos de vínculos com as empresas do grupo é tão grande, a
ponto das próprias empresas cometerem erro, informando a mesma data de
admissão (e período de trabalho) para duas ou mais empresas do grupo.
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

4.3.5. Como não há no sistema informação de término do vínculo, o senhor
Francisco Lourenço Gama da Silva foi intimado a prestar esclarecimentos
(VER AR), mas o que se observa, é que o início do seu vínculo com a
empresa Pronto Express Logística Ltda, CNPJ no 03.867.580/0024-01, em
20/10/2010, coincide com a sua saída como sócio da empresa TF
Tecnologia Ltda, em 21/01/2011. Ou seja, como o senhor Francisco
Lourenço Gama da Silva encerrou o seu vínculo trabalhista com as
empresas do grupo, exigiu a sua saída como interposta pessoa no quadro
societário da TF Tecnologia Ltda, entrando em seu lugar a senhora Ana
Lucia Soares da Silva, não por acaso, também funcionária da Log
Empreendimentos Ltda, na função de gerente administrativo financeiro,
com CBO 1421 (1421 Gerentes administrativos, financeiros e de riscos).
4.3.6. Assim, fica claro que a Log Empreendimentos Ltda, usou como
interposta pessoa os seus gerentes, Carlos Alberto Pires Daltro Junior,
Francisco Lourenço Gama da Silva e Ana Lucia Almeida Soares, como
interposta pessoa da empresa TF Tecnologia, com o intuito de sonegar as
contribuições previdenciárias patronais, colocando praticamente todos os
seus empregados oriundos do contrato com o Banco do Brasil, como
funcionários da TF Tecnologia, quando na verdade, são funcionários da
LOG Empreendimentos Ltda.
4.3.7. Por sua vez, a senhora Maria da Paz Santos de Menezes, não por
coincidência, é esposa e mãe dos sócios da Log Empreendimentos Ltda,
senhores Evandro Pires Daltro e Luciano Pereira Daltro.
4.3.8. Ao desejar sair da gestão da empresa Vania Pereira Daltro, pela
idade avançada, atualmente com 70 anos (data de nascimento em
04/04/1945), ao qual era administrada por procuração, pelo sócio da Log
Empreendimentos Ltda, senhor Luciano Pereira Daltro, transfere a quase
totalidade das suas cotas para a interposta pessoa, a senhora Maria da Paz
Santos de Menezes, não por acaso, com vínculos trabalhistas com as
empresas Brasil Log Consultoria Empresarial Ltda, Vania Pereira Daltro e
TF Tecnologia Ltda.
4.3.9. O contrato firmado entre a Claro e a Vania Pereira Daltro, nome de
fantasia Sol - Distribuidora de Calçados, Serviços e Operações de
Logística Ltda, com data de 22/10/2010, foi assinado, por procuração, pelo
sócio da Log Empreendimentos Ltda, Lucíano Pereira Daltro.
4.3.10. Já o contrato entre a Claro e a TF Tecnologia, com data de
19/11/2011, apesar de ser assinado pelo suposto sócio—administrador
Carlos Alberto Pires Daltro Junior, apresenta como assinatura da diretoria,
o senhor Luciano Pereira Daltro, sócio da Log Empreendimentos Ltda.
4.3.11. Intimada a apresentar justificativa, a Claro S.A., apresentou cópia da
procuração da TF Tecnologia Ltda, registrada no Cartório do 12o Ofício de Notas da Comarca
de Salvador, Livro 0299-P, Folha 021, Ordem 239225, datado de 22/10/2010, para o sócio da
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

Log Empreendimentos Ltda, senhor Luciano Pereira Daltro, representar a TF Tecnologia Ltda, e
assinar pelos sócios.
4.3.12. Ou seja, o sócio da Log Empreendimentos Ltda, senhor Luciano
Pereira Daltro era, ao mesmo tempo, procurador das empresas TF
Tecnologia Ltda EPP e Vania Pereira Daltro EPP, o que fica provado que
as últimas empresas não possuíam nenhuma autonomia administrativa.
4.3.13. Na verdade, a formalização de contratos da Claro com as empresas
Vania Pereira Daltro e TF Tecnologia foi uma estratégia para dar um
aspecto de existência real a essas empresas (já que o seu único cliente é a
Log Empreendimentos Ltda, sendo que a TF sequer possui contrato
formal), 0 que não funcionou, pois a Claro rompeu unilateralmente os
contratos pouco tempo depois, em 23/11/2013, e no caso da TF, nunca
existiu, pois pelo contrato, a Claro pagou apenas R$ 1.412,00 (hum mil e
quatrocentos e doze reais) em todo o ano de 2011 e R$ 105,00 (cento e
cinco reais) em todo o ano de 2012, quando o contrato também foi
rompido unilateralmente pela Claro.
4.3.14. Além dos quatro sócios Carlos Alberto Pires Daltro, Francisco
Lourenço Gama da Silva, Ana Lucia Almeida Soares e Maria da Paz
Santos de Menezes, das empresas Vania Pereira Daltro e TF Tecnologia
Ltda, relacionados acima, serem, ao mesmo tempo, funcionários das
empresas Log Empreendimentos Ltda, Vania Pereira Daltro e TF
Tecnologia, todos os demais sócios das empresas, com exceção dos sócios
iniciais da empresa Vania Pereira Daltro (Marcos Tourinho da Fonseca e
Ronaldo Monteiro de Araújo Filho), guardam relação de parentesco com
os sócios da empresa Log Empreendimentos Ltda, seja na qualidade de
esposa, filho, neto, nora ou outro.
4.4. Formas de aquisição de cotas das empresas por pessoas físicas sem
comprovação da aquisição
4.4.1. Por serem pessoas interpostas, seja na qualidade de funcionários das
três empresas analisadas, ou de parentes dos sócios da Log
Empreendimentos Ltda, a aquisição de cotas de capital de um sócio por
outro, no caso das empresas Vania Pereira Daltro e TF Tecnologia, na
maioria dos casos, não possuem nenhum tipo de comprovação na
aquisição das cotas das empresas, seja através de declaração em DIRPF,
recibo de pagamento, depósito em conta corrente ou qualquer outro meio
que comprove a existência do pagamento das cotas.
4.4.2. Assim, fica claro que a participação da senhora Vania Pereira
Daltro, na empresa Vania Pereira Daltro, CNPJ 06.926.622/0001-21, é
uma ficção, assim, como a própria existência da empresa, mantida a sua
existência a partir de 29/07/2005, unicamente para sonegar as
contribuições previdenciárias patronais da empresa Log Empreendimentos
Ltda, quando esta deixou de ser optante pelo regime de tributação Simples
Nacional.
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

4.4.3. A sócia da empresa Vania Pereira Daltro, no período de 12/04/2006
a 29/12/2011, senhora Karla Eugenia Nascimento Daltro, esposa de um
dos filhos da senhora Vania Pereira Daltro, CPF 615.683.845-72, também
nunca declarou na DIRPF como se possuísse cotas dessa empresa.
4.4.4. Da mesma forma, o sócio da empresa TF Tecnologia Ltda, no
período de 23/03/2009 a 08/11/2013, senhor Carlos Alberto Pires Daltro
Junior, funcionário da empresa Log Empreendimentos Ltda, não declara
em DIRPF possuir cotas da empresa.
4.4.5. Mesmo que alguns outros sócios tenham declarado, pro forma,
possuir cotas de capital das empresas TF Tecnologia Ltda e Vania Pereira
Daltro, na DIRPF, nenhum desses sócios declarou retirar lucros,
dividendos ou pró-labore dessas empresas, nem poderiam, já que as
empresas não existem de fato. A maioria deles, ou a quase totalidade, são
funcionários da Log Empreendimentos Ltda, e todos declaram receber
salários dessa empresa, na DIRPF, o que revelam que foram usados como
interpostas pessoas para atuarem como sócios fictícios das empresas TF
Tecnologia Ltda e Vania Pereira Daltro.
4.5. Cessão graciosa de quotas de capital.
4.5.1. Corroborando a informação do item IV) Formas de aquisição de
cotas das empresas por pessoas físicas sem comprovação da aquisição, a
forma “declarada” de aquisição de cotas de capital de alguns sócios foi por
“doação”, conforme consta nos próprios contratos sociais.
4.5.2. Dessa forma, alguns sócios da empresa Vania Pereira Daltro,
“doam” as suas cotas de capital a outra pessoa, sem nenhum grau de
parentesco, o que comprova que as empresas Vania Pereira Daltro, no
período posterior a 07/2005, e a TF Tecnologia, desde o seu início, foram
criadas ficticiamente, para viabilizar 0 não pagamento das contribuições
previdenciárias dos funcionários a seu serviço, que na verdade, são
funcionários da Log Empreendimentos Ltda.
4.6. Ausência de bens para integralização de capital e reduzido capital
social 4.6.1. A TF Tecnologia foi aberta em 23/05/2008, com um capital
de R$ 10.000,00, e assim permanece, mas possui uma movimentação
financeira de R$ 2.313.681,62, em 2012, com débitos de R$ 1.126.646,79,
e crédito de R$ 1.187.034,83.
4.6.2. No ativo não circulante da empresa, no ano de 2012, praticamente
não há bens, mas apenas máquinas e equipamentos, no valor de R$
124.677,79, para um ativo no total de R$ 308.332,44.
4.6.3. Mesmo assim, ao contrário do que afirmou a sócia Ana Lucia
Almeida Soares, a empresa obteve um lucro líquido de R$ 147.752,82, no
ano de 2012
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

4.6.4. A situação da empresa Vania Pereira Daltro é mais gritante, pois não
possui sequer um único bem, até mesmo máquinas e equipamentos, sendo
o ativo composto unicamente da conta Caixa/Bancos, com saldo de R$
14*708,57, e depósitos judiciais de R$ 315,31, o que totaliza um Ativo de
R$ 15.023,88.
4.6.5. Para um capital social de R$ 40.000,00, a empresa Vania Pereira
Daltro acumula prejuízos acumulados, no ano de 2012, de R$
1.399.876,52, com uma situação de total insolvência, inclusive com
obrigações trabalhistas no valor de R$ 702.146,31.
4.6.6. Ou seja, contabilmente, as duas empresas não possuem nenhuma
viabilidade econômica, sendo que empresas reais, nessa situação, já
estariam com suas atividades encerradas há muito tempo.
4.6.7. Enquanto as empresas Vania Pereira Daltro e TF Tecnologia Ltda,
possuem capital social de R$ 40.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente,
as demais empresas do grupo possuem capital social bem superiores, como
a empresa Pereira Daltro Patrimonial Ltda, CNPJ 05.168.671/0001-80,
cuja sócia é a senhora Vania pereira Daltro, com capital social de R$
1.450.000,00, e a própria Log Empreendimentos Ltda, com capital social
de R$ 26.958.729,44, em 2012
4.6.8. Essa discrepância de capital social, revela a estratégia da empresa
em não integralizar capital social nas empresas interpostas e com a total
ausências de bens no ativo da empresa, inclusive na empresa mãe, como
forma de blindar o seu patrimônio.
4.7. Reconhecida incapacidade técnica dos sócios
4.7.1. A empresa Log Empreendimentos, com contrato junto ao Banco do
Brasil, com abrangência em toda a Bahia (ver contrato), “terceirizou” todo
o atendimento das agências do Mais Banco do Brasil para a TF
Tecnologia, uma empresa com capital social de apenas R$ 10.000,00 e
cujo único sócio administrador da Log Empreendimentos, há época, com
17 anos de idade, e sem nenhuma formação profissional ou acadêmica.
4.7.2. Por sua vez, a empresa Vania Pereira Daltro tem como única
administradora a sócia homônima, nascida em 04/04/1945 (atualmente
com 70 anos), e cuja única experiência profissional foi no Departamento
de Aviação da Bahia, no período de 1976 a 1979.
4.8. Locais de instalação das empresas e mesma estrutura
4.8.1. Ambas as empresas, Vania Pereira Daltro e Log Empreendimentos
funcionam no 17o andar do n° 909 do edifício André Guimaraes Business
Center, na Avenida Tancredo Neves em Salvador.
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

4.8.2. Em diligência realizada no Condomínio do Edifício André
Guimarães Business Center, Mandado de Procedimento Fiscal no
0510100.2015.00276-0, na documentação entregue pelo síndico, apesar da
tentativa das empresas Log Empreendimentos Ltda e Vania Pereira Bastos
(Sol Serviços Especializados Ltda), revela que ambas as empresas ocupam
a mesma sala, de número 1711, conforme se pode verificar no cadastro do
ano de 2014, datadas de 06/06/2014.
4.8.3. No recadastramento do ano de 2015, as salas ocupadas pelas
empresas Vania Pereira Daltro e Log Empreendimentos Ltda são
contíguas, sendo que a Log Empreendimentos ocupa as salas de número
1706 a 1710, e a Vania Pereira Daltro, a sala de número 1711, todas de
propriedade do senhor Oldemar Filemon Spínola.
4.8.4. Ou seja, na prática, as três empresas funcionaram durante todo o
período de existência no mesmo endereço, localizado no 17o andar do n°
909 do edifício. André Guimaraes Business Center, na Avenida Tancredo
Neves em Salvador, compartilhando da mesma estrutura física e de
equipamentos de escritório.
4.8.5. Durante toda a auditoria, a portaria do edifício André Guimarães
Business Center, informou que as três empresas (Log Empreendimentos
Ltda, Vania Pereira Bastos e TF Tecnologia Ltda) funcionavam no prédio,
sendo que diversas correspondências foram entregues nesse mesmo
endereço
4.9. Mudanças frequentes de endereço das empresas
4.9.1. Como a sede administrativa da empresa TF Tecnologia Ltda nunca
funcionou no endereço situado a av. Sete de Setembro, 862 - Campo
Grande, Salvador (BA), conforme constatado pessoalmente e por
depoimento verbal das funcionárias que se encontravam no local da
intimação inicial, mas seu funcionamento administrativo era, na prática, no
mesmo endereço das empresas Log Empreendimentos Ltda e Vania
Pereira Daltro. A empresa TF Tecnologia, durante a realização da
auditoria, procurou mudar o seu local de funcionamento, alterando para a
av. Professor Magalhães Neto, 909 - loja 01 - Ed. Crystal – Térreo -
Pituba, Salvador (BA), de acordo com a alteração contratual datada de 20
de abril de 2015.
4.9.2. Nesse local funciona atualmente a suposta sede administrativa da
empresa TF Tecnologia Ltda, sendo que a loja do Mais Banco do Brasil,
correspondente do Banco do Brasil, que funcionava na av. Sete de
Setembro, 862 – Campo Grande, mudou para o endereço situado a rua 21
de Abril, 88 - Cond. Edifício Barão do Rio Branco, no Relógio de São
Pedro - Salvador (BA), conforme foi constatado in loco, sendo que essa
alteração de endereço sequer foi comunicada aos órgãos competentes,
como a Junta Comercial do Estado da Bahia e a Receita Federal do Brasil.
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

4.9.3. O que ocorreu, na verdade, foi uma tentativa de desvincular o
endereço administrativo da empresa TF Tecnologia Ltda das outras duas
empresas do grupo, Log Empreendimentos Ltda e Vania Pereira Daltro,
durante a realização da auditoria.
4.10. Empresas sem site ou referências
4.10.1. Nenhuma das três empresas, Vânia Pereira Daltro EPP, CNPJ
06.926.622/0001-21, TF Tecnologia EPP, CNPJ 10.395.161/0001-85 e
Log Empreendimentos Ltda, CNPJ 04.279.414/0001-52, possuem sites na
Internet, o que evidencia a estratégia de não localização e de reduzida
visibilidade.
4.10.2. A única referência na Internet é em relação a Log Cred, nome de
fantasia da empresa TF Tecnologia EPP, que se encontra desativado.
4.11. Ações judiciais trabalhistas com arrolamento de todas as empresas do
grupo no polo passivo 4.11.1. Em consulta à internet verifica-se que no
processo trabalhista n° 1117- 72.2011.5.05.0035, figura como Reclamada
a empresa TF Tecnologia e como plúrimos réus seus ex-sócios, além da
empresa Log Empreendimentos Ltda.
4.11.2. Há outros inúmeros processos nessa mesma situação, como os
processos
0000419-87.2011.5.05.0028,
0000351-47.2014.5.05.0024,
0000445-74.2014.5.19.0001 - RTSum - 25/08/2015 do TRT-19 e Processo
n. 0001362-32.2014.5.05.0018 - RTOrd - 21/08/2015 do TRT-5, dentre
outros.
4.11.3. Da mesma forma, em consulta a internet para a empresa Vania
Pereira Daltro, verifica-se que no processo trabalhista n° 175800-
24.2012.5.17.0131 houve o requerimento de inclusão da empresa Log
Empreendimentos Ltda., 04.279.414/0001-52, no polo passivo da lide.
4.12. Dissolução irregular da empresa, com utilização de interpostas
pessoas
4.12.1. Com exceção dos sócios originais da empresa Vania Pereira Daltro,
senhores Ronald Monteiro de Araújo Filho e Marcos Tourinho da Fonseca,
todos os demais sócios das empresas Vania Pereira Daltro Ltda e TF
Tecnologia Ltda foram usados, com o seu consentimento, como
interpostas pessoas, já citados anteriormente.
4.12.2. O fato das empresas Vania Pereira Daltro, a partir de 29/07/2005, e
TF Tecnologia, desde o início, terem sido simulados em todos os seus atos
para sonegar as contribuições previdenciárias dos vínculos empregatícios
da empresa Log Empreendimentos Ltda pode inclusive ser comprovado
pela dificuldade, e até mesmo pouco cuidado quando da transformação das
sociedades, de limitada em empresas unipessoais, por longos períodos de
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

tempo, contrariando o contido no artigo 1033, inciso IV, do Novo Código
Civil, Lei n° 10.406/2002.
4.12.3. No caso da empresa Vania Pereira Daltro EPP, a sociedade
permaneceu unipessoal de 29/12/2011, com a saída da sócia Karla Eugênia
Nascimento Daltro (ver vínculo de parentesco), até 30/11/2014, com a
admissão e transferência da quase totalidade das cotas para a sócia Maria
da Paz Santos de Menezes, com vínculo de trabalho como empregado com
a própria empresa Vania Pereira Daltro.
4.12.4. Apesar de se tornar unipessoal assumindo a forma de EIRELI, na
forma do artigo no 980-A da lei n° 12.441, de 11 de julho de 2011, a
empresa permaneceu como0 mesmo capital social, descumprindo a
determinação para integralização mínima de 100 (cem) salários mínimos, o
que reforça a existência fictícia da empresa, com reduzidíssimo capital
social, de acordo com o item VIII - Ausência de bens para integralização
de capital e reduzido capital social.
4.12.5. Já a empresa TF Tecnologia Ltda EPP, com a saída do sócio
administrador Carlos Alberto Pires Daltro em 08/11/2013, funcionário da
Log Empreendimentos no período de 01/02/2005 a 07/09/2013, a
sociedade fica unipessoal a partir dessa data, permanecendo nessa situação,
sem a sua conversão em EIRELI, até o momento.
4.12.6. Verifica-se que a prática se repete: com o desligamento do
funcionário do quadro de empregados da Log Empreendimentos, no caso o
senhor Carlos Alberto Pires Daltro, logo em seguida, este retira-se do
quadro societário da empresa interposta, a TF Tecnologia Ltda, como
aconteceu com o outro sócio, o senhor Francisco Lourenço Cama da Silva.
4.12.7. Ou seja, a empresa Vania Pereira Daltro, a primeira a ficar
unipessoal, ainda levou à transformação da empresa de limitada para essa
condição, apesar da falta de integralização do capital mínimo. Já a empresa
TF Tecnologia, a segunda a entrar nessa situação, sequer provocou essa
situação na Junta Comercial do Estado da Bahia, o que revela o desleixo, a
falta de preocupação dos sócios-administradores da empresa Log
Empreendimentos em tentar camuflar os atos contábeis, bem como a
dificuldade de encontrar sócios que possam atuar nessa função, de
interpostas pessoas.
4.13. Procuradores, advogados e até mesmo contadores em comum
4.13.1. Durante o período auditado, as três empresas do grupo possuíam 0
mesmo contador, o senhor Aírton Cleber Xisto Cerqueira, CPF no
168.977.225- 53, representante da empresa Audi Master Assessoria
Contábil S/S - EPP, CNPJ no 34.405.928/0001-78.
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

4.13.2. Intimada a apresentar os contratos entre a Audi Master Assessoria
Contábil S/S e as três empresas do grupo, nem as empresas nem o
escritório de contabilidade apresentaram os contratos.
4.13.3. Em 30/12/2013, as três empresas do grupo desistem ao mesmo
tempo do contrato com a empresa Audi Master Assessoria Contábil S/S -
EPP. Pela análise dos distratos, todos apresentam as mesmas cláusulas e
idêntica formatação, o que revela que foram feitos pela mesma pessoa, em
um mesmo momento, utilizando- se modelo único, demonstrando mais
uma vez que as empresas utilizam da mesma estrutura de funcionamento.
4.13.4. Posteriormente ao distrato com a empresa de contabilidade Audi
Master Assessoria Contábil S/S, as empresas contrataram o mesmo
contador pessoa física, senhor Ricardo da Silva Passos, CPF n°
797.789.805-63.
4.13.5. Intimadas a prestar esclarecimentos, a empresa Vania Pereira
Daltro informou que o senhor Ricardo da Silva Santos foi contratado como
contador, na categoria de empregado em 01/08/2014, e como prestador de
serviços nas empresas Log Empreendimentos Ltda e TF Tecnologia Ltda.
4.13.6. Ou seja, o senhor Ricardo da Silva Passos é contador das três
empresas auditadas. Mais ainda, para não pagar as contribuições
previdenciárias patronais e para outras entidades e fundos, o contador
Ricardo da Silva Passos, foi contratado como funcionária da empresa
Vania Pereira Daltro, e apenas prestando serviços à empresa Log
Empreendimentos Ltda, a empresa mãe.
4.13.7. Ou seja, apesar do período auditado, o ano de 2012, o senhor
Luciano Pereira Daltro não ser sócio de nenhuma das empresas, possuía
procuração para administrar todas as empresas. No Termo de Abertura do
livro Diário 25 da empresa Log Empreendimentos Ltda, aparece o senhor
Luciano Pereira Daltro como procurador, inclusive, dessa empresa.
4.13.8. Dessa forma, fica mais uma vez provado a administração das três
empresas (Log Empreendimentos Ltda, Vania Pereira Daltro e TF
Tecnologia, sempre foram gerenciadas por uma única pessoa, o senhor
Luciano Pereira Daltro, até mesmo durante o período em que, por algum
motivo, se afastou, pelo menos em tese, do quadro societário das
empresas, retornando em 07/11/2013 e permanecendo até a data atual.
4.14. Empresa com várias filiais, mas sem funcionários em seu quadro de
pessoal
4.14.1. Salta aos olhos a quantidade de filiais da empresa Log
Empreendimentos Ltda, em várias cidades e em diferentes estados da
Federação, como Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe e,
posteriormente, Distrito Federal, sem que a empresa tenha funcionários em
seu quadro de pessoal para essa atividade.
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

4.14.2. (...). Ou seja, os funcionários da empresa Log Empreendimentos
Ltda são contratados para atuarem como supostos sócios junto a empresa
TF Tecnologia Ltda, quando na verdade são funcionários da Log
Empreendimentos, com a finalidade de sonegar as contribuições
previdenciárias patronais dos funcionários da Log Empreendimentos Ltda.
4.14.3. Já na empresa Vania Pereira Daltro, a administração cabe a uma
das futuras sócias, que também é funcionária da própria empresa. Como a
senhora Vania Pereira Daltro, mãe, esposa e avó dos sócios da empresa
Log Empreendimentos foi usada como interposta pessoa, mas pela idade
avançada, não tinha condições de administrá-la, mesmo antes do início da
auditoria, já estava sendo planejado para que a funcionária Maria da Paz de
Menezes passasse a atuar com essa finalidade.
4.15. Movimentação financeira incompatível com a massa salarial da
empresa 4.15.1. No ano de 2012 a empresa TF Tecnologia Ltda informou
em GFIP massa salarial composta exclusivamente de segurados
empregados no valor de R$ 2.112.952,35, enquanto no ano seguinte esse
valor foi de R$ 2.402.951,65. Ou seja, apenas a massa salarial já é bastante
próxima ao limite de receita bruta estabelecido para permanência no
regime simplificado de tributação.
4.15.2. No ano-calendário de 2012 foi declarada em DASN receita bruta
de R$ 2.192.507,78, praticamente o valor da massa salarial
4.15.3. A análise história da receita bruta da empresa, cujo cliente é a Log
empreendimentos Ltda, revela que a empresa é utilizada por esta última
apenas para pagamento dos salários dos funcionários contratados pela
empresa interposta TF Tecnologia, pois a receita mal dá para pagar a folha,
isso quando apenas a folha salarial não é superior à toda a receita bruta,
como foi o caso do ano de 2011. Ou seja, a empresa “parece" não possuir
custos administrativos.
4.15.4. A empresa TF Tecnologia Ltda. não é beneficiária de rendimentos
em DIRPF no ano 2012, embora tenha declarado em DASN receita bruta
de R$ 2.192.507,78 e movimentação financeira a crédito foi de R$
1.237.489,31.
4.15.5. A Log Empreendimentos Ltda, por sua vez, apresenta no ano de
2012 Receita Bruta declarada de R$ 313.298.763,20, movimentação
financeira a crédito de R$ 492.530.837,11, R$ 404.578.533,44, a débito, e
massa salarial de apenas R$ 132.158,66.
4.15.6. Já a empresa Vania Pereira Daltro no ano de 2012 informou em
GFIP massa salarial composta exclusivamente de segurados empregados
no valor de R$ 4.012.994,46, enquanto no ano seguinte esse valor foi de
R$ 4.787.724,29. Ou seja, apenas a massa salarial já é muito superior ao
limite de receita bruta estabelecido para permanência no regime
simplificado de tributação, que foi definido em R$ 3.600.000,00 (três
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

milhões e seiscentos mil reais), de acordo com o art. 79-E da Lei
Complementar no 123, de 2006 (alterada pela Lei Complementar no 139,
de 2011).
4.15.7. A análise da quantidade de funcionários das empresas, revela que
as operações financeiras eram realizadas na Log Empreendimentos Ltda,
enquanto os funcionários eram alocados nas empresas interpostas, optantes
pelo Simples Nacional, para o não pagamento das contribuições
previdenciárias:
4.15.8. Observa-se que durante toda a sua existência, a Log
Empreendimentos Ltda, apesar da movimentação financeira extremamente
elevada, não possui quadro de funcionários compatível com as suas
atividades, permanecendo praticamente a mesma quantidade de
funcionários desde o ano de sua abertura. 4.15.9. (...). Conforme será
detalhado em item próprio, a seguir, 0 único cliente da TF Tecnologia Ltda
é a própria Log Empreendimentos Ltda, isso de forma informal, pois a
empresa não apresentou nenhum contrato de prestação de serviços.
4.16. Extensa movimentação dos funcionários de uma empresa para outra
e/ou empregados em comum.
4.16.1. Uma análise na lista de funcionários das três empresas, Log
Empreendimentos Ltda, Vania Pereira Daltro e TF Tecnologia, demonstra
a substancial quantidade de funcionários em comum
4.16.2. Se no item anterior ficou demonstrado a incompatibilidade entre a
massa salarial e a movimentação financeira, com uma tentativa de
transferência de parte dos funcionários das empresas TF Tecnologia e
Vania Pereira Daltro para a empresa Log Empreendimentos, com data
retroativa de admissão, devido, talvez, à pressão das empresas
contratantes, verificamos que no ano 2012, esse procedimento ocasionou a
dupla vinculação dos funcionários da TF Tecnologia e a Log
Empreendimentos, bem como da Vania Pereira Daltro com a Log
Empreendimentos Ltda, ou até mesmo entre a TF Tecnologia e a Vania
Pereira Daltro.
4.17. Empresas com poucos ou apenas um único cliente
4.17.1. Ambas as empresas interpostas possuem poucos ou até mesmo um
único cliente, no caso a Log Empreendimentos Ltda
4.17.2. A Vania Pereira Daltro possui como único cliente, a LOG. O
contrato com a Claro, assinado por procuração por um sócio da LOG, o
senhor Luciano Pereira Daltro, assinado em 22/10/2010, e de baixo valor,
foi rescindido unilateralmente pela Claro pouco tempo depois, em
22/11/2013,
ficando como único cliente da empresa, a Log
Empreendimentos Ltda.
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

4.17.3. Já a empresa TF Tecnologia Ltda possui como único cliente a
empresa Log Empreendimentos Ltda.
4.17.4. O contrato da TF Tecnologia Ltda com a Claro S/A nunca foi
concretizado, de verdade. Apesar do contrato ter sido assinado em
19/07/2011, a reduzida prestação de serviços da TF Tecnologia gerou
apenas os seguintes pagamentos pela Claro S.A., durante toda a extensão
do contrato: R$ 788,00, em 12/12/2011; R$ 482,00, em 13/12/2011; R$
144,00, em 26/12/2011; R$ 45,00, em 01/02/2012 e R$ 30,00, em
10/01/2012, conforme esclarecimentos prestados pela própria Claro S.A.,
prestado através de diligência fiscal
4.17.5. Como a Log Empreendimentos Ltda não apresentou os contratos
de prestação de serviço, foi aberta diligência para que o Banco do Brasil
S.A., os apresentasse. Da análise do contrato, ficou patente que, de acordo
com a cláusula 1.5, o contrato não poderia ser substabelecido, sem
autorização prévia.
4.17.6. (...). Então, fica patente, e provado, que a empresa Log
Empreendimentos e a TF Tecnologia Ltda, através de seus sócios, forjaram
o contrato apresentado a essa autoridade fiscalizadora com a finalidade de
descaracterizar essa última como empresa interposta da primeira.
4.17.7. Ou seja, como as empresas Log Empreendimentos Ltda e a TF
Tecnologia são, na verdade, uma única empresa, sequer formalizaram
contrato de prestação de serviço entre si, o que é mais uma prova da
simulação do negócio jurídico entre ambas, para sonegação das
contribuições previdenciárias patronais.
4.17.8. (...). Assim, fica claro que, para sonegar as contribuições
previdenciárias patronais e para outras entidades e fundos, a Log
Empreendimentos Ltda não respeitou nem mesmo o contrato com o Banco
do Brasil S.A., criando uma empresa interposta e alocando toda a mão-de-
obra nesta última empresa, sem que o contratado tivesse conhecimento de
tal procedimento.
4.18. Identificação de situações de subordinação de um sócio de uma
empresa como funcionário de outra
4.18.1. Os ex-sócios da TF Tecnologia Francisco Lourenço Gama da Silva,
CPF 775.811.13515, e Carlos Alberto Pires Daltro, CPF 925.450.505-63,
são empregados da Log Empreendimentos Ltda, desde 01/05/2007 e
01/02/2005. O sócio da TF Tecnologia, Sr. Thiago Maia de D'Oliveira,
aparece como sócio da Log, com 33% do capital social, a partir de
23/03/2009. Por outro lado, a única sócia atual da TF tecnologia é a
senhora Ana Lúcia Almeida Soares, CPF 459.771.435-91, com domicílio
fiscal na cidade de Rio Real/Ba, que também consta como empregada da
Log no período de 02/01/2003 a 01/09/2004, e desde 01/06/2005 até a data
atual.
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

4.18.2. Os senhores. Luciano Pereira Daltro, CPF 569.701.705-78, e
Evandro Pires Daltro, CPF 003.459.625-91, sócios da empresa Log
Empreendimentos Ltda., são, respectivamente, filho e marido da senhora
Vânia Pereira Daltro, CPF 112.589.34515, sócia da empresa Vania Pereira
Daltro, CNPJ 06.926.622/0001-21.
4.19. Sócios que não aparecem para prestar esclarecimentos
4.19.1. Durante todo o procedimento fiscal, nenhum dos sócios das
empresas apareceram na Receita Federal do Brasil, apesar da maioria das
intimações constarem com esse endereço para entrega da documentação ou
para prestar esclarecimentos, O que revela mais uma estratégia de se
manter invisível pessoalmente.
4.19.2. Em contato com o contador da empresa, senhor Ricardo da Silva
Passos, este informou que os sócios não assinariam os documentos
relacionados à finalização do procedimento fiscal, sendo esta função
repassada para o contador das três empresas, que possui procuração para
essa finalidade.
4.19.3. Ou seja, nem mesmo para a conclusão da auditoria e entrega dos
documentos finais, os sócios se prontificaram a comparecera Receita
Federal do Brasil. Até mesmo quando o contador da empresa não pôde
comparecer à Receita Federal do Brasil para entrega dos documentos, as
respostas às intimações das três empresas foram entregues por um único
preposto, ao mesmo tempo, em um mesmo horário.
4.19.4. Desta forma, resta comprovado por todos os indícios e provas
reunidos durante o procedimento fiscal a inexistência de fato das empresas
Vania Pereira Daltro e TF Tecnologia, sendo comprovado que foram
criadas por interpostas pessoas, com a finalidade de sonegar as
contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos dos
empregados da Log Empreendimentos Ltda.
4.19.5. O exame da licitude ou não dos meios empregados conduz
necessariamente à apreciação do fato concreto, o que foi feito no presente
caso, e de sua correspondência com o modelo abstrato (forma) utilizado.
5e a forma não reflete o fato concreto, é aparente, e aí estamos diante da
simulação, farta e amplamente comprovada durante a auditoria.
5. Foram juntados à Representação Administrativa diversos documentos,
dentre os quais, o referente à procedimento fiscal realizado na empresa
Log Empreendimentos Ltda, o referente à procedimento fiscal realizado na
empresa Audi Master Assessoria Contábil S/S – EPP, Contrato Social de
sociedade empresária, Contratos de prestação de serviços, Notas Fiscais de
Prestação de Serviços; Folhas de Pagamento, GFIP, GPS etc.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

6.
Em
21.12.2015,
o
contribuinte
interpôs
Manifestação
de
Inconformidade, às fls. 3976 a 4003, alegando em apertada síntese:
6.1. Da tempestividade, pois foi intimada em 25.11.2015;
6.2. Da carência de provas sobre a simulação do negócio jurídico resultado
do encerramento prematuro da fiscalização.
6.3. Consistência da empresa. Inexistência de negócio jurídico simulado.
6.4. Dos efeitos retroativos. Violação ao confisco e capacidade
contributiva.
6.5. Do efeito suspensivo da presente Manifestação. Impossibilidade da
suspensão do CNPJ até o fim do processo administrativo. Suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela r. Decisão
Recorrida, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES
NACIONAL.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. NÃO
APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A legislação ordinária referente à sistemática tributária do SIMPLES
Nacional não pode ser afastada no âmbito administrativo por alegações de
inconstitucionalidade, já que tais questões são reservadas à competência,
constitucional e legal, do Poder Judiciário. Neste sentido, o art. 26-A,
caput do Decreto 70.235/1972 e a Súmula no 2 do CARF, publicada no
D.O.U. em 22/12/2009, que expressamente veda a última instância
administrativa se pronunciar acerca da inconstitucionalidade de lei
tributária.
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFICIO.
Não poderá ser beneficiado pelo tratamento tributário diferenciado e
favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte denominado Simples Nacional, em função da ocorrência, na hipótese
em concreto, de situação excludente prevista na Lei Complementar
123/2006, qual seja, quando a sua constituição ocorrer por interpostas
pessoas.
SIMPLES NACIONAL. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVO.
DESCABIMENTO.
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

Não há cerceamento de defesa do contribuinte quando a motivação para a
exclusão da sociedade do regime tributário diferenciado e favorecido
denominado Simples Nacional estiver descrito na Representação Fiscal, e
esta compor o processo de exclusão juntamente com o Ato Declaratório
Executivo.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário arguindo, em suma, que: (i)
nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa; (ii) nulidade do ato declaratório por
ausência de prova sobre fato que influenciou a convicção da autoridade fiscal; (iii) carência de
provas sobre a simulação do negócio jurídico resultado do encerramento da fiscalização e; (iv)
inexistência de simulação do negócio jurídico.

É o relatório
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 6.786, de 1o de agosto de 2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.

Preliminar de nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa
A Contribuinte alega que “A DRJ, por sua vez, ao proferir decisão no presente
feito, cuidou de transcrever, por reiteradas vezes e em termos literais, as afirmações da
Representação Interna (...) Só que a função de decidir impõe ao órgão julgador o dever de
avaliar os argumentos de todos os pólos em oposição nos autos (...) O aro de repetir texto
idêntico ao assinado pelo Auditor Fiscal equivale ao desprezo absoluto à defesa da Recorrente”
(cf. Recurso Voluntário).
Sem razão a Recorrente.
No caso dos autos, a atividade fiscal constatou a ocorrência de 19 (dezenove)
indícios usualmente aceitos pela doutrina como caracterizadores de simulação de negócio
jurídico, conforme indicado no documento de e-fl. 20/21, reproduzido em sequência:
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

Ao contrário do que afirma o Recorrente, verifica-se que todos esses indícios de
simulação foram apreciados de forma implícita ou explícita no voto condutor do acórdão
recorrido, conforme se explica a seguir.
De início, esclareça-se que os fatos acima descritos configuram indícios de
simulação de negócio jurídico relacionados à situações ou circunstâncias que podem ser
objetivamente verificadas por Declarações e Termos fiscais, registros públicos ou documentos
constantes dos autos, bem como examinadas com detalhamento na parte descritiva do relatório
fiscal produzido pela autoridade autuante.
Dada a enorme multiplicidade de indícios de simulação apurada no relatório
fiscal, decerto o acórdão recorrido dedicou esforço mais acurado para a análise de pontos
contestados no recurso essenciais à caracterização da simulação, optando por rebater de forma
concisa argumentos genéricos ou pontos considerados secundários, por meio da transcrição e
corroboração de apontamentos do relatório fiscal que descreviam detalhadamente fatos e
infrações apurados e indicavam registros e documentos que lhes serviam de lastro.
Assim, o procedimento adotado pela Decisão Recorrida não viola o direito de
defesa do Recorrente e tampouco configura nulidade da decisão de primeiro grau, uma vez que o
julgar não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pela defesa
desde que explicite as razões da sua decisão.
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

Nesse sentido, embora a contribuinte alegue que o julgador de 1a Instância teria
ignorado a manifestação de inconformidade porque citou expressamente trechos da
representação interna, a técnica da fundamentação per relationem, na qual se utilizam
fundamentos de decisão anterior como razões de decidir, não configura ofensa à exigência legal
de motivar as decisões, nem desrespeito à ampla defesa e ao contraditório.
Destaque-se recentíssima decisão do deste Conselho Administrativo neste sentido:
Numero do processo: 10783.720197/2010-71
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 22 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Tue Jan 31 00:00:00 UTC 2023
(...) FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. TRANSCRIÇÃO DE
TRECHOS DA ACUSAÇÃO E/OU DA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO
REFERENCIADA OU PER RELATIONEM. Utilizar-se das razões do
TVF para fundamentar a decisão não é motivo para sua anulação.
Sopesando os argumentos contrários, decidiu o julgador que a razão estaria
com o Fisco, e identificou, no TVF, qual o argumento que sustenta sua
decisão, transcrevendo-o no seu voto. Tivesse decidido que a razão estaria
com a defesa, igualmente estaria correto em transcrever o trecho em seu
voto, para que fique claro qual argumento foi acolhido. Tal técnica de
decisão, a fundamentação per relationem, já foi considerada válida tanto
pelo STF quanto pelo STJ, sendo amplamente utilizada em decisões
judiciais. ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA.
OMISSÃO. O julgador não está obrigado a responder todas as indagações
levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
embasar sua decisão.
Inclusive, o e. STJ firmou entendimento, aplicável ao processo administrativo, no
sentido de
que "não
viola o art.
535,
do CPC,
o acórdão que decide
de forma
suficientemente fundamentada,
não
estando
obrigada
a Corte
de
Origem
a
emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes". (STJ. REsp no 1.138.695SC).
Por fim, a validade da fundamentação per relationem é pacífica na jurisprudência
do e. STF, como mostra a decisão profedida no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus no 130.542, da relatoria do Min. Roberto Barroso:
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a técnica da
fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de
decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar
Mendes).

Preliminar de nulidade do ato declaratório por ausência de prova

A contribuinte sustenta a nulidade do ato declaratório ao defender que “Na
Representação Interna o Ilustre Auditor sustenta a ingerência da Log nas atividades da TF com
base na suposta coincidência de endereços entre essas duas empresas e ainda com a empresa
SOL/Vânia”, sem que tenha colacionado aos autos o teor do quanto foi dito pelo Condomínio
André Guimarães a esse respeito. Assim:
Na Representação Interna o Ilustre Auditor sustenta a ingerência da Log
nas atividades da TF com base na suposta coincidência de endereços entre
essas duas empresas e ainda com a empresa SOL/Vânia. Por suas próprias
palavras disse que:
“Na prática, as três empresas funcionaram durante todo o período
de existência no mesmo endereço localizado no 17o andar, 909 do
edifício André Guimarães Business Center, na Avenida Tancredo
Neves em Salvador, compartilhando da mesma estrutura física e de
equipamentos de escritório.
Durante toda a auditoria, a portaria do edifício André Guimarães
Business Center informou que as três empresas (Log
Empreendimentos, Vania Pereira Bastos e TF Tecnologia)
funcionavam no prédio, sendo que diversas correspondências foram
entregues nesse mesmo endereço”
Às fls. 43 e 165 há notícia de que o Condomínio André Guimarães, onde
realmente funciona a Log e onde já funcionou a SOL, também teve contra
si aberto procedimento fiscal e que ele teria se pronunciado formalmente
sobre o assunto. No entanto, impossível confirmar o teor do que eventual
ou efetivamente foi dito, pois nem o Mandado de Procedimento Fiscal,
nem a resposta à intimação foram juntadas no presente processo. Isso,
além de possibilitar a anulação do conjunto probatório e demonstrar a má-
fé do fiscal, também se configura como cerceamento de defesa e violação
ao devido processo legal.

Da leitura da representação fiscal citada, verifica-se que a autoridade fiscal
constatou que as empresas Log Empreendimentos Ltda, Vânia Pereira Bastos e TF Tecnologia
Ltda funcionavam no mesmo endereço. Reproduz-se, por oportuno, as conclusões da autoridade
fiscal decorrentes do procedimento de auditoria quanto à matéria em questão:

Fl. 4153
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

Como se observa no relato supra, a diligência fiscal e a constatação do
funcionamento das mencionadas empresas no mesmo endereço decorreram de procedimento
consubstanciado no Mandado de Procedimento fiscal no 0510100.2015.00276-0 e lastreado na
documentação entregue pelo Síndico do Condomínio André Guimarães.
Em outras palavras, o funcionamento das empresas envolvidas num mesmo
endereço não é mera presunção ou ilação, mas sim um fato concreto, apurado por meio de
documentos, inspeção in loco e depoimentos obtidos em procedimento fiscal regularmente
instalado. Para contraditar tal fato bastaria ao Recorrente simplesmente apresentar documento
interno que contivesse o registro do seu endereço à época de ocorrência dos fatos, de modo a
comprovar que residia em local diverso do constatado pela diligência fiscal, mostrando-se pouco
crível o argumento de que a falta de juntada do termo de diligência fiscal tenha inviabilizado sua
defesa.

Ainda assim, deve-se salientar que o ato que excluiu a contribuinte do Simples
Nacional e a Decisão Recorrida não se fundamenta apenas nas conclusões extraídas do quanto
dito pelo Condomínio André Guimarães no que diz respeito à localização das empresas.
Outrossim, mediante simples leitura da decisão recorrida e do ato declaratório, depreende-se que
a exclusão do simples nacional se deu também com base em aspectos como a (i) confusão de
gestão; (ii) mesmo ramo de atividades ou atividades complementares; (iii) os funcionários
respondem a uma única administração; contratação de segurados através de empresas
interpostas, entre outros.

Por fim, cabe registrar que, no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, a execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela RFB, à
época de ocorrência dos fatos, era regulada pela Portaria RFB no 1687, de 17 de setembro de
2014, a qual facultava ao contribuinte o conhecimento e ciência dos atos e procedimentos que
seriam praticados de ofício pela autoridade fiscal no exercício do seu poder-dever de fiscalizar,
por meio do Termo de Distribuição de Procedimento fiscal (TDPF).
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

O TDPF é instrumento que faculta ao contribuinte o acompanhamento pela
internet de todo o procedimento de fiscalização, permitindo identificar a legitimidade da
autoridade fiscal que a executa e os tributos e períodos objeto da ação fiscal, conferindo total
transparência ao ato fiscalizatório

Assim sendo, não merece ser acolhida a preliminar.

DO MÉRITO
Deve-se destacar que a situação fática e jurídica objeto deste processo, qual seja, a
formação de grupo econômico entre as empresas Vânia Pereira Bastos, TF Tecnologia Ltda e
Log Empreendimentos Ltda, e a consequente exclusão do simples nacional, já foi objeto de
decisão desta Turma Extraordinária nos autos do Processo no 10580.728263/2015-41, de
relatoria do Conselheiro Aílton Neves da Silva.

Naquela oportunidade, em setembro de 2022, votei pelo reconhecimento do grupo
econômico, nos termos do voto do relator, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF. O CARF
não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 02.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não ocorre nulidade do
acórdão recorrido por alegação de falta de análise ou análise superficial de
argumentos do Recurso Voluntário, eis que o julgador administrativo não é
obrigado a examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
oferecidos pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinentes para
lastrear sua decisão na solução da lide.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES.
ADE
DE
EXCLUSÃO.
NULIDADE.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Improcede a alegação de nulidade por
falta de motivação do ADE de exclusão quando comprovada que conteve a
descrição do motivo da exclusão e a indicação dos fundamentos legais
pertinentes.
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

SIMPLES. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA Comprovada a utilização de interpostas pessoas na
constituição de pessoa jurídica, a exclusão do Simples Nacional produz
efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a situação excludente,
conforme expressa previsão legal.
SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA
POR INTERPOSTA PESSOA. CABIMENTO. Constatada a formação de
grupo econômico de fato e a constituição de empresa por interposta
pessoa, deve o sujeito passivo ser excluído de ofício Simples Nacional,
consoante expressa previsão legal.
Ambos os processo tem origem na mesma investigação fiscal, de modo que os fatos
são os mesmos e as consequências jurídicas as mesas. Demais disto, não foi apresentada neste
processo qualquer fato novo que enseje a mudança do posicionamento que adotei em setembro
de 2022 quando do julgamento do processo no 10580.728263/2015-41.
Assim sendo, o presente voto adota as razões de decidir do acórdão proferido no
julgamento do mencionado processo (de no 10580.728263/2015-41), adiante delineadas.
A recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo – ADE DRF/SRD/SEFIS n° 35, de 25.11.2015 (e-fls. 02), amparado no inciso IV e no
§ 1o do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006.
Referido ADE decorreu da representação fiscal de e-fls. 5 e ss., na qual foram
constatados indícios de simulação de negócio jurídico e formação de grupo econômico entre as
empresas Vânia Pereira Bastos, TF Tecnologia Ltda e Log Empreendimentos Ltda, com vista à
redução de carga tributária de contribuição previdenciária patronal desta última.
A partir dos arts. 265 da Lei no 6.404/76 c/c o § 2o, do artigo 2o, da CLT, pode-se
conceituar sinteticamente o grupo econômico como aquele formado por duas ou mais empresas
com personalidades jurídicas distintas que exploram atividades econômicas e empresariais e que
estão, direta ou indiretamente, sob a direção, controle ou administração de uma delas, tendo
como característica a solidariedade passiva e ativa dos integrantes do grupo.
Indo avante, recordo que o relatório fiscal identificou 19 (dezenove) indícios
caracterizadores de simulação de negócio jurídico e indicadores de formação de grupo
econômico. É dizer: observou-se uma série de fatos pelos quais se chegou a conclusão de que
houve formação de grupo econômico – conforme o conceito de indício extraído do o livro
Vocabulário Jurídico, de autoria de Plácido e Silva.
Dito isso, destaco, primeiramente, indícios de simulação de negócio jurídico e
formação de grupo econômico essencialmente de natureza objetiva, apurados na representação
fiscal:
- abertura e encerramento de empresas concomitantes aos fatos;
- empresas envolvidas com mesmo ramo de atividade ou com atividades
complementares;
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

- mudanças no quadro societário das empresas com sócios pessoas físicas com
vínculos trabalhistas com as empresas investigadas;
- mudanças nas Formas de aquisição de cotas das empresas por pessoas físicas
sem comprovação da aquisição;
- cessão graciosa de quotas de capital;
- ausência de bens para integralização de capital e reduzido capital social;
- mudanças frequentes de endereço das empresas;
- existência de Empresa com várias filiais, mas sem funcionários em seu quadro
de pessoal;
- extensa movimentação dos funcionários de uma empresa para outra e/ou
empregados em comum;
- empresas com poucos ou apenas um único cliente;
- sócios que não aparecem para prestar esclarecimentos.
As situações relacionadas acima configuram indícios de caráter objetivo, que, em
razão disso, dispensam investigação mais acurada, porquanto restaram comprovadas por
documentos, registros contábeis e declarações fiscais do sujeito passivo ao longo da ação fiscal,
de modo que se prestam, por si só, à comprovação de situações ensejadoras da simulação de
negócio jurídico apontada no relatório fiscal, cujo propósito era suprimir ou reduzir contribuição
previdenciária da empresa Log. Sendo assim, adoto os fundamentos consignados no relatório
fiscal e no acórdão recorrido relativamente a essas matérias como razões de decidir, valendo-me
do disposto no § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento
Interno do CARF – RICARF.
Nada obstante, entendo que algumas situações merecem destaque, conforme será
a seguir disposto.
Quanto à Reconhecida incapacidade técnica dos sócios, argumenta a recorrente
que:
Autoridade Fiscal lança suspeita sobre a solidez da pessoa jurídica tendo como
ponto de partida a avaliada “pouca idade” do administrador da época (Sr. Tiago) e
a sua falta de conhecimento na área. (...)
Não pode haver dúvida que a idade do Sr. Tiago seja realmente aspeto irrelevante
para a análise do caso concreto. Primeiramente porque uma vez emancipado,
tornou-se apto para todos os atos da sua vida civil, incluindo a abertura e
administração de empresas (...)
Em segundo lugar, a irresignação do Auditor é totalmente despropositada, pois u
ma das frases mais repetidas no mundo corporativo atualmente é aquela que diz
que “não há idade para começar a empreender”. (...)
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

Espantosamente a Autoridade também levanta arcaicos questionamentos sobre a
fundadora da Sol, reputando-a velha demais (fls. 24/26) por ter constituído a
empresa aos 59 anos, esquecendo-se, ao que parece, que um ministro do Supremo
Tribunal Federal pode permanecer investido no cargo até os 75 e que ele próprio
vai poder exercer a sua importante função pública até os 70 anos.
De fato, como dito pelo Recorrente, a legislação civil não cria qualquer óbice a
que pessoas emancipadas possam ocupar postos de direção ou chefia nas empresas e nem que
pessoas com mais idades também o façam. Entretanto, trata-se aqui de mais uma prova
indiciária, e, como tal, poderia ser facilmente desconstituída com a apresentação de documentos
comprobatórios de titulação acadêmica, formação técnica ou experiência profissional do Sr.
Thiago e Sra. Vânia que a credenciassem à ocupação do posto de administrador.
Entretanto, a defesa do Recorrente circunscreveu-se ao campo da argumentação,
não logrando êxito em desconstruir as conclusões do relatório fiscal, corroboradas pelo acórdão
recorrido e, agora, por este Voto.
Para além desse ponto, quanto aos Locais de instalação das empresas e mesma
estrutura, a Recorrente confessa ter funcionado junto ao posto Mais Banco do Brasil: “O fato de,
em certo período, a Recorrente ter funcionado na Av. Sete de Setembro, junto ao posto Mais
Banco do Brasil operado pela Log, não respalda a tese de ter sido constituída como pessoa
interposta”.
Essa confissão, inclusive, somente reforça o quanto disposto pelo Auditor Fiscal
no sentido de que, ao realizar diligência in loco, funcionárias confirmaram que as duas empresas
tinham a mesma localização.
Ainda no que diz respeito ao endereço, tem-se que a Log recebia as
correspondências da Recorrente, não sendo crível a alegação de que as correspondências eram
recebidas somente porque a Log “conhecia” a Recorrente. Esse expediente poderia ser aceitável
em se tratando de pessoas físicas, mas não quando se trata de ambientes corporativos, cujas
regras de compliance devem ser respeitadas.
Destaque-se também que as empresas possuem o mesmo contador, fato esse que
também é confessado no Recurso Voluntário e que, por si só, não ensejaria o reconhecimento de
grupo econômico, mas que, diante de toda a conjuntura apresentada nos autos, é mais um indício
acerca do gerenciamento conjunto das empresas.
Nesse sentido, destaque-se o quanto decidido nos autos do processo no
10580.728263/2015-41:
O Recorrente não nega que houve atuação do Sr. Ricardo Silva como profissional
de contabilidade em todas as empresas envolvidas; argumenta, em suma, que “ele
é um profissional autônomo, livre para atender a qualquer empresa” e que “A
atividade de contabilidade não exige nenhuma exclusividade.”
Já com relação à atuação Sr. Luciano Pereira Dalto como procurador das duas
empresas envolvidas, identificada em contratos, argumenta que, “Mesmo com a
assinatura do referido contrato, não há elemento suficiente para confirmar o
Fl. 4158
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1002-002.658 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728262/2015-05

absoluto controle pelo Sr. Luciano nos negócios da SOL, sem que este, no papel
de procurador eventual, ao menos prestasse contas à sociedade outorgante” e que
“à época em que ele recebeu a indigitada procuração estava afastado da Loq, não
figurando como sócio daquela empresa;
Entendo que as justificativas apresentadas pelo Recorrente são inaptas a
desconstituir o fato consignado no relatório fiscal e objetivamente comprovado
Acrescente-se a toda essa conjuntura que o contrato de prestação de serviços com
a Claro S.A., “uma das maiores operadoras de telefonia do país”, como dispõe a própria
recorrente, gerou pagamentos pífios, o que leva a crer que o contrato não se desenvolveu e foi
firmado apenas na tentativa de afastar a posição da Log de única tomadora dos serviços da
recorrente. Nesse sentido, bem dispôs a Representação Interna:
“o contrato da TF Tecnologia Ltda. com a Claro S.A. nunca foi
concretizado, de verdade. Apesar do contrato ter sido assinado em
19.07.2011, a reduzida prestação de serviços da TF Tecnologia gerou
apenas os seguintes pagamentos pela Claro S.A. durante toda a extensão
do contrato: R$ 788,00, em 12.12.2011; R$ 482,00 em 13.12.2011; R$
144,00, em 26.12.2011; R$ 45,00 em 01.02.2012 e R$ 30,00, EM
10.01.2012, conforme esclarecimentos prestados pela própria Claro S.A.,
prestados através de em diligência fiscal”.
Em complemento, saliente-se que a sócia da recorrente, Sra. Ana Lúcia, é
empregada da empresa Log, fato esse que caracteriza a ausência de autonomia da Recorrente.
Isto posto, nos exatos termos do quanto já decidido nos autos do processo no
10580.728263/2015-41, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 4159
DF CARF MF
Original